Tribunal: TJBA
Processo: 0001287-11.1998.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001287-11.1998.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE FERREIRA

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL E DO ADVOGADO.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, em virtude do abandono da causa motivado pela inércia da parte exequente em promover os atos processuais que lhe competiam de forma exclusiva.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve a correta observância dos pressupostos legais e formais, notadamente a intimação do advogado específico e a intimação pessoal da parte autora, para a extinção do processo por abandono da causa, bem como se ocorreu violação aos princípios da primazia da resolução do mérito e da economia processual.

III. Razões de decidir

3.
O ordenamento jurídico processual civil determina que o processo será extinto sem resolução do mérito quando a parte autora, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de trinta dias, exigindo-se a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4.
Constata-se a regularidade e a validade da intimação do patrono da parte exequente, com a expressa e documentada indicação do nome do advogado previamente requerido para receber as publicações oficiais, o que afasta integralmente a alegação de nulidade do ato de comunicação processual.

5.
Verifica-se o estrito cumprimento do requisito legal da intimação pessoal da instituição financeira exequente, que foi realizada de forma regular e certificada por meio do sistema de domicílio eletrônico, permanecendo a parte silente após o decurso do prazo.

6.
Os princípios processuais da primazia da resolução do mérito e da economia processual não servem como salvaguarda para a inércia injustificada, tampouco autorizam a paralisação indefinida do processo por desídia da parte interessada, cabendo ao Poder Judiciário zelar pelo andamento contínuo e pela duração razoável dos processos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando configurada a inércia prolongada da parte autora, precedida de regular intimação de seu advogado constituído no diário oficial e de sua intimação pessoal, inclusive realizada por meio de domicílio eletrônico, para dar andamento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0001287-11.1998.8.05.0274
, originários da
1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial
da Comarca de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, em que figura como apelante
o
BANCO DO BRASIL S/A
e, como parte apelada,
JOSÉ FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça